Tribunal: TJES
Processo: 5006003-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006003-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENILDA COSTA PINUDO
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006003-09.2023.8.08.0024

RECTE.:
RENILDA COSTA PINUDO

RECDO.:
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO DEFEITUOSO. AUSÊNCI
A DE COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O
autor relata, em síntese, que adquiriu junto à requerida um sofá

no valor de R$
4.180,00, o qual, após pouco mais de um mês de uso, começou a apresentar defeito consistente em amolecimento/afundamento da espuma. Aduz que tentou solução administrativa do problema junto à empresa, todavia, este não fora solucionado solucionado. Por este motivo, r
equer a devolução do valor
pago pelo produto e indenização por dano moral. Apresentou recurso inominado ao ID. 5795929.

Tese da ré

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 5796234, alegando a ausência de dialeticidade recursal e pugnando pelo improvimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5795927)
dispôs que: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por RENILDA COSTA PINUDO, resolvendo o mérito a teor do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) Julgar improcedente o pedido de cancelamento da compra e consequente restituição da quantia paga. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Transitando em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Afasto a alegação de falta de dialeticidade, haja vista que o mesmo combate os fundamentos da sentença, mesmo que o tenha feito de forma singela.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação da recorrente,
não trazendo o recorrido elementos que demonstrem que este não faça jus ao benefício postulado
.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, importa destacar que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII,
in verbis
: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, em que pese a insatisfação da autora, não há qualquer evidência apta a confirmar os vícios alegados, tampouco a inadequação do bem adquirido para uso. No caso, a parte autora não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar os eventuais vícios alegados no sofá, ou mesmo capaz de infirmar a conclusão adotada pelo setor de assistência técnica através do laudo ao ID. 5795922.

Veja que a troca de mensagens evidencia que o amolecimento da espuma do sofá é normal, e decorrente do uso do mesmo, inexistindo defeito no produto. Da mesma forma, não verifico falha no dever de informação, haja vista que normal o amolecimento de espuma com o uso do produto.

Ora, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a autora não se desincumbiu da sua obrigação de juntar aos autos a comprovação mínima do direito alegado, a qual poderia ser feita através até mesmo de fotografias e arquivos de mídia demonstrando afundamento anormal do sofá, por exemplo.

Outrossim, a empresa recorrente juntou aos autos a nota fiscal do produto (ID. 5795920), ordem de serviço vinculada à visita técnica (ID. 5795921) e mensagens trocadas entre as partes (ID. 5795922).

Diante do exposto, em que pese a irresignação autoral, entendo que as provas juntadas aos autos não trazem elementos suficientes para provar as alegações da Recorrente.

Inexistindo ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)